Tribunal: TJDFT
Processo: 0725581-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD. INFOJUD. INFOSEG. SIMBA. CCS-BACEN. RENAJUD. NAVEJUD. SNIPER. PREVJUD. SPCJUD. CRCJUD. CENSEC. SREI. CNIB. ERIDF. TENTATIVAS FRUSTRADAS. RAZOABILIDADE. ALGUNS SISTEMAS. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pelos agravantes para que fossem renovadas as consultas de bens aos sistemas SISBAJUD. INFOJUD. INFOSEG. SIMBA. CCS-BACEN. RENAJUD. NAVEJUD. SNIPER. PREVJUD. SPCJUD. CRCJUD. CENSEC. SREI. CNIB. ERIDF.

2. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual os agravantes buscam a satisfação de crédito no valor original de R$ 338.465,15. 2.1. Ao que consta dos autos, após tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, os exequentes pretendem a consulta de bens do devedor em 15 (quinze) plataformas e sistemas diferentes (SISBAJUD, INFOJUD, INFOSEG, SIMBA, CCS-BACEN, RENAJUD, NAVEJUD, SNIPER, PREVJUD, SPCJUD, CRCJUD, CENSEC, SREI, CNIB, ERIDF), o que teria sido negado pela decisão agravada.

3. Cabe ressaltar que o pedido de diligência nos sistemas PREVJUD, SPCJUD, não foi objeto de manifestação pela decisão agravada, revelando-se indevida a sua apreciação e deferimento nesta sede recursal sob pena de supressão de instância.

4. Noutro giro, quanto à plataforma NAVEJUD, do Sistema de Gerenciamento de Embarcações da Marinha do Brasil – SISGEMB, idealizado para penhora de embarcações, trata-se de pedido genérico e desprovido de qualquer razoabilidade. 4.1. Isso porque, a simples alegação vazia de que o executado “quando da realização do contrato para a compra de propriedade das exequentes mostrava fotos em passeios nesse tipo de embarcação” (ID 48351401 - Pág. 30), por si só não justifica o seu deferimento da medida.

5. Já no que pertine ao pedido de pesquisa nos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, cabe observar que já fora realizada consulta recentemente na origem nos dias 02/06/2023 e 24/05/2023, respectivamente, sendo descabida nova pesquisa.

6. A consulta ao Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico do Distrito Federal (E-RIDF) é uma ferramenta que objetiva o rastreamento da propriedade de imóveis do devedor. 6.1. No caso dos autos, considerando que os recorrentes não ostentam condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, os agravantes.

7. Da mesma forma, o Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis - SREI é regulamentado pelo Provimento 89/2019, da Corregedoria Nacional de Justiça e consiste em um sistema integrado de informações compartilhadas pelos cartórios de registro de imóveis que possibilita a pesquisa desses bens e a obtenção de certidões. 7.1. Como se extrai da regulamentação mencionada, o SREI representa ferramenta de pesquisa disponibilizada ao público por meio de pagamento dos devidos emolumentos, sendo desnecessária a intervenção judicial para tal intento, sobretudo considerando que os credores, ora agravantes, não são beneficiários da justiça gratuita. 7.2. Outrossim, esse sistema também não é utilizado como ferramenta de constrição de imóveis, tendo como fim específico facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral.

8. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD), na mesma linha, reúne informações que também podem ser acessadas diretamente pelos credores sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma dos arts. 12 e 13 do Provimento CNJ no 46/2015.

9. Por fim, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB foi instituída pelo Provimento da Corregedoria Nacional de Justiça no 39/2014. 9.1. Trata-se, portanto, de ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à indisponibilidade de bens, possibilitando o rastreamento da propriedade de imóveis e de outros direitos reais imobiliários, a fim de impedir a dilapidação do patrimônio do devedor. Ou seja, não consiste em ferramenta de consulta para a localização de patrimônio imobiliário penhorável ou instrumento de constrição de bens imóveis. 9.2. Acresce notar que não há qualquer óbice ao acesso dos dados almejados pelos agravantes frente a CNIB, uma vez que a consulta pode ser realizada sem mediação do judiciário, através do endereço eletrônico, mediante o pagamento dos devidos encargos. 9.3. Assim, considerando que os recorrentes não ostentam condição hipossuficiente, não se mostra razoável que o Poder Judiciário assuma os encargos da consulta, que deveriam ser custeados pela parte interessada, no caso, o agravante.

10. Em relação ao pedido de consulta de bens à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, o Provimento CNJ no 18, de 28/08/2012, instituiu o órgão como sistema do Colégio Notarial do Brasil para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. 10.1. Todavia, apesar de se tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais e de acesso ao judiciário, a CENSEC não funciona como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais. 10.2. Assim, inviável a consulta à referida Central para se obter informações sobre bens registrados em nome do devedor visando a sua constrição.

11. De sua vez, o Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias - SIMBA foi desenvolvido pela Procuradoria-Geral da República do Ministério Público Federal e constitui ferramenta exclusiva para afastamento de sigilo bancário visando identificar fraudes e crimes financeiros, conforme instituído pela Instrução de Serviço no 11/2021 do MPF. 11.1. Outrossim, “a ferramenta não identifica patrimônio do devedor, mas sim aponta as movimentações financeiras realizadas e pode ser utilizada quando há prévios indícios de existência fraude ou ocultação de patrimônio mediante operações bancárias irregulares”. 11.2. Nesse quadro, forçoso concluir ser indevida a consulta aos sistemas SISBAJUD, SIMBA, RENAJUD, NAVEJUD, PREVJUD, SPC-JUD, CRC-JUD, SREI, CENSEC, CNIB e E-RIDF.

12. O Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado. 12.1. a consulta última consulta ao INFOJUD foi realizada a mais de um ano, em 25/02/2021, sem existir consulta preexistente ao INFOSEG na origem, tampouco ao CCS-BACEN ou ao SNIPER. 12.2. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 12.3. Precedente: “Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida”. (07069719020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 24/9/2020.)

13. O INFOSEG é um sistema que visa integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, como por exemplo dados de pessoas, veículos e armas de fogo. Constitui sistema de pesquisa inovador cuja metodologia permitirá a realização de pesquisa a partir de vários argumentos simultaneamente. Sua base de conhecimento é nacional única e íntegra. Trata-se, portanto, de poderosa ferramenta que objetiva dar maior celeridade e efetividade à execução.

14. Já o CSS-BACEN, segundo o site do Conselho Nacional de Justiça, é um sistema que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantém contas de depósito à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. 14.1. O sistema é viabilizado graças a um convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (Bacen), com o objetivo de auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas. 14.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes.

15. A funcionalidade “SNIPER” permite que o juiz realize a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 15.1. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelos agravantes.

16. Recurso parcialmente provido.